Tribunal: TJMT
Processo: 0009114-73.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009114-73.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.124.771-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Vilmone Batista dos Santos (ASSISTENTE), Maria Lucília da Costa (ASSISTENTE), Aline Silva Ferreira (ASSISTENTE), Ubiraci Tavares (ASSISTENTE), Maria Madalena Gomes Fernandes (ASSISTENTE), Elizete Aparecida da Silva (ASSISTENTE), José Roberto Moura (ASSISTENTE), TELMAI CASTANON DA COSTA - CPF: 039.557.861-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICDO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO
SOCIETATE
–

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
2
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wesley Santos de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT, nos autos da Ação Penal n.

0009114-73.2017.8.11.0037
(código
201414
)
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima

(
art. 121,
§ 2º, inciso II
e IV
,
do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença

daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que
estão
no ID
156391708
, pugna pela reforma da referida sentença, para que seja absolvido sumariamente com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
156391711
, o
Ministério Público
rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulan
d
o o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
156391712
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
162091684
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
156387522
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 10 de setembro de 2017, por volta das 13 horas, no
Assetamento
Novo Progresso, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA matou a vítima TELMAI CASTANON DA COSTA,
desferindo-lhe
, com animus necandi, dois golpes com uma faca (não apreendida), causando-lhes ferimentos na região torácica, que foram a causa eficiente de sua morte por hemorragia interna, consoante Laudo de Necropsia das fis. 18/21-IP e Mapa Topográfico da fl. 29- IP. Na ocasião, o denunciado, motivado por ter
entregue
R$ 20,00 (vinte reais) para a vítima comprar drogas para ele e por TALMEI não ter efetuado a compra, dirigiu-se até a residência da vítima, já na posse da faca, provocou a vítima e a chamou para ir até ele. Ato contínuo, quando a vítima
aproximou-se
, WESLEI
desferiu-lhe
os dois golpes em região vital,
causandolhe
a morte. Em seguida, fugiu do local, levando a arma do crime. O denunciado agiu por motivo fútil, eis que matou a vítima porque ela não comprou os R$ 20,00 (vinte reais) em droga com o dinheiro que ele havia
entregue
. O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a chamou e quando ela se aproximou, de inopino, passou a desferir os golpes,
prejudicando-lhe
a possibilidade de reação
.

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária,
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, argumentando que

“
as provas até aqui constantes dos autos comprovam que o acusado não cometeu o delito com intenção de ceifar a vida da vítima, que apenas
agiu em proteção de sua integridade física, e nesse sentido, direcionam para a excludente de ilicitude denominada legítima defesa.”

Ocorre que
,
do
depoimento
testemunha
l

e do
interrogatório
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is
encartada
s

a
o ID
156387546
),
ressaem
duas versões sobre os fatos
que não deixam clarividente que
ele
realmente agiu em legítima defesa
, principalmente porque
teria
desfech
ado

dois golpes de faca em região
vital, conforme se infere do
Laudo de Necropsia n. 084/
2017
exteriorizado
no ID
156387522
,
p. 24/
33.

Por sua vez, a
namorada da vítima
, Aline Silva Ferreira, em sede administrativa,
afirmou que o recorrente
teria deferido dois golpes de faca contra a vítima
Telmai
, conforme se infere do
s
trecho
s

do depoimento
daquela
abaixo reproduzido
s
:

[...] QUE
UE na data dos fatos estava na casa da
vitima
, que morava com os pais, QUE o crime ocorreu
enfrente
da casa da mesma; QUE naquele dia,
estavamos
na
area
da casa do TELMAI, quando o suspeito passou juntamente com outro homem; QUE o nome do suspeito é WESLEY; QUE WESLEY passou em torno de três vezes
enfrente
da casa da
vitima
naquele dia, num
periodo
curto de tempo entre uma vez e outra; QUE ele passou na segunda vez, vindo de sua casa, e passou olhando para o TELMAI e rindo e seguiu para um bar na avenida; QUE depois disso TELMAI e eu sentamos na frente da casa, debaixo de uma arvore; QUE WESLEY retornou do bar, e passou novamente rindo, ocasião que o TELMAI disse: VOCE TA RINDO DE QUE, TA ME ACHANDO COM CARA DE PALHAÇO? e neste momento o WESLEY disse: VEM CA ENTÃO; QUE assim que o WESLEY chamou meu namorado foi
ate
o mesmo e em seguida WESLEY desferiu dois golpes de facada bem no peito do TELMAI; QUE TELMAI veio correndo pedindo por socorro com a mão no peito; QUE logo a isso WESLEY saiu correndo e fugiu do local;

[...]

Em juízo
,

Aline Silva Ferreira, ouvida como informante, confirmou os fatos narrado em sede administrativa
. A sua versão
não confirma
induvidosamente
que o recorrente teria agido em legítima defesa
.

A testemunha Ubiraci Tavares, sem juízo,
confirmou
a narrativa de que o recorrente teria esfaqueado a vítima, conforme se infere
destes fragmentos

do
seu depoimento
:

[...] Promotora de Justiça: Como que depois o senhor ficou sabendo do ocorrido? Quem contou pro senhor? Testemunha:
O
Vilmone
passou correndo na frente de casa e falou que o Wesley tinha faqueado o
Telmai
(...). Promotora de Justiça: E o
Vilmone
falou o que pro senhor? Testemunha: Mas nada. Passou ligeiro e foi embora. Ele
tava
com um gurizinho no pescoço, passou ligeiro e foi embora. Promotora de Justiça: Alguém falou pro senhor como teria acontecido? Testemunha: Os comentários que saiu lá foi que o
Telmai
entregou o prato pra namorada dele e falou pra ela: “segura aqui que eu vou dar uma taca nesse guri” e foi pra cima dele e deu murro nele. Aí ele puxou da faca, não sei
da
onde, puxou da faca e deu uma
facada.[...]

Destacamos.

O recorrente
, em juízo, confessou parcialmente os fatos, alegando ter agido em
legitima
defesa,
tendo
suas declarações
sido
transcritas na decisão
da seguinte forma
:

[...]
Acusado: (...) Ele (vítima) que saiu da casa dele e foi pra cima de mim (...). Eu
tava
indo pra casa (...) ele foi e falou que eu não podia passar lá na frente mais e
ai
como é que eu ia pra minha casa? Se não passar na frente dele da casa dele,
ai
só que eu fui pro outro lado da rua e fui passar pra ir pra minha casa e ele veio correndo pra cima de mim e só isso que aconteceu.
Aí eu dei uma facada ele e ele correu pra casa dele e eu
sai
fora também
.

Juiz: Quem que
tava
com a faca?

Acusado: Eu.

Juiz: E ele foi pra cima do senhor com alguma coisa?

Acusado: Não. Não me lembro bem porque eu
tava
de costa pra ele na hora que eu
vi ele
já
tava
em cima.

Juiz: Como que o senhor conseguiu se defender e efetuar as facadas nele?

Acusado:
Por que
eu senti uma pancada na boca. Na hora eu escutei vim correndo
umas passada
dele
ai
na hora que eu
virei ele
deu um murro ne mim.

Juiz: Ele chegou a acertar?

Acusado: Sim (...) na boca.

Juiz: O senhor deu quantos golpes de faca nele?

Acusado: Foi dois
.

Juiz: Em qual região?

Acusado: Não me lembro.

Juiz: Ele devia esses vinte reais pro senhor da droga? Acusado: Sim. Juiz: Esse foi o motivo do crime? Acusado: Não. Juiz: A
troco
do que ele avançou em cima do senhor? Acusado: Não sei direito. Só sei que ele
ameaçou eu
porque que tinha cobrado os vinte real dele. Juiz: Tinha mais alguém presente? Acusado: Junto comigo tinha o
Vilmone
, o outro rapaz só que
ele não sei
pra onde ele estava. Juiz: E com ele (vítima) tinha alguém? Acusado: Tinha a esposa dele (...).

Promotora de Justiça: (...) O senhor deu R$ 20,00 (vinte reais) pra vítima comprar entorpecente, é isso? Acusado: Sim. Promotora de
Justiça: Daí ela não comprou? O que aconteceu? Acusado: Não quis comprar. Não quis
vinga
o negócio o dinheiro de volta e nem a maconha que eu tinha pedido pra ele. Promotora de Justiça:
(...) Esse
desentendimento por conta dos R$ 20,00 (vinte reais) a pessoa de
Vilmone
presenciou? Acusado: Não. Ele presenciou o dia lá da discussão, mas não. Promotora de Justiça: Ele presenciou o momento do crime o senhor quer dizer? Acusado: A discussão nossa foi no bar e um dia antes. Promotora de Justiça: O senhor estava com a faca na cintura? Acusado: Sim. Promotora de Justiça: O senhor já tinha passado ali em frente à casa dele antes no mesmo dia mais de uma vez? Acusado: Não. Eu saí cedo e fui voltar de tarde
aquela
hora pra pode ir pra casa. Promotora de Justiça: E crianças estavam junto ali com a vítima e com a namorada? Acusado: Não me lembro. Não fiquei olhando pra ele. Promotora de Justiça: Quando o senhor se apresentou 24 horas depois, o senhor tinha alguma marca desse soco no rosto? Acusado: Ainda tinha
porque
foi muito forte. Promotora de Justiça: O senhor fez exame de corpo de delito? Acusado: Não. Eles não me levaram. Promotora de Justiça: Mas o senhor estava acompanhado de advogado ou advogada? O advogado não pediu? Acusado: Sim. O advogado
tava
junto. Promotora de Justiça: Mas não pediu? Acusado: Acho que não. Eu não vi, não (Registro audiovisual – ID 75593169). [...]

Destacamos

A defesa do recorrente alega que “
narra o acusado que a vítima já havia lhe ameaçado, uma vez que não gostou de uma situação em que o mesmo cobrou o valor devido a ele, o que é corroborado pela testemunha Ubiraci Tavares em seu depoimento, e ainda, dito pela testemunha Aline”
.

E
ntretanto
,
a possível existência de um atrito entre ambos
não demonstra efetivamente que o
insurgente
teria
desfechado
dois golpes em região vital
apenas

em legítima defesa
...

Daí por que
, ao menos
nesta
fase processual, o ataque
do recorrente

demonstrou ser
desproporcional
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada,
indene de dúvidas
, haja vista que não se comprovou os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer:
persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como
afirmado anteriormente, é

imperativo
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo,
não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(
TJMT
N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)
.
(
TJMT
N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além disso,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesley Santos de Oliveira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Primavera do Leste
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023